Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-90.2025.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
r 123/2006 (de 14-12), o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte não se aplica no caso de a empresa auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$4.800,000,00. Ocorre que, na espécie, os valores estimados para os lotes I e II superam essa quantia prevista em lei, sendo indevido esse tratamento diferenciado (Lote I: R$29.101.176,00 e Lote II: 12.581.051,50).

- Em que pese ao edital apontar no item 5o do anexo VI - Projeto Básico/Termo de Referência a existência de dotação orçamentária para o custeio da contratação, os documentos juntados pelo impetrado não indicam essa previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual de 2025 do Município de Bragança Paulista. Há apenas a indicação da quantia de R$37.200.000,00 alocada para «limpeza pública -PPP», quantia essa insuficiente para o «custo estimado total dos Lotes dessa Licitação, para 12 meses será de R$48.193.048,00» indicado no instrumento editalício.

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001236-90.2025.8.26.0099; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 06/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Licitações

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/09/2025

Data de publicação:

06/10/2025

Ementa:
LICITAÇÃO. VÍCIOS NO EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

- O pregão eletrônico 004/2025 do Município de Bragança Paulista tem como objeto a «prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos» e, por isso, a prestação desses serviços deve se dar por meio de contrato de concessão, nos moldes dos arts. 175 da Constituição federal,

Ementa:
LICITAÇÃO. VÍCIOS NO EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

- O pregão eletrônico 004/2025 do Município de Bragança Paulista tem como objeto a «prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos» e, por isso, a prestação desses serviços deve se dar por meio de contrato de concessão, nos moldes dos arts. 175 da Constituição federal, 3o, inciso I, alínea c, e 10 da Lei federal 11.445/2007 (de 5-1).

- Inexiste conselho profissional responsável para regular a atividade de varrição, tanto é que o próprio impetrado reconhece, em suas razões recursais, a exigência indevida de atestado técnico para essa atividade.

- A necessidade de apresentação de um plano de trabalho pelos licitantes detentores da melhor oferta não encontra respaldo técnico e jurídico, uma vez que o edital não apresenta os motivos para essa imposição, além de não constar entre os documentos previstos para a fase de habilitação do processo licitatório, conforme disposto nos arts. 66 a 69 da Lei 14.133/2021 (de 1o-4).

- Nos termos da Lei 14.133/2021 e da Lei complementar 123/2006 (de 14-12), o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte não se aplica no caso de a empresa auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$4.800,000,00. Ocorre que, na espécie, os valores estimados para os lotes I e II superam essa quantia prevista em lei, sendo indevido esse tratamento diferenciado (Lote I: R$29.101.176,00 e Lote II: 12.581.051,50).

- Em que pese ao edital apontar no item 5o do anexo VI - Projeto Básico/Termo de Referência a existência de dotação orçamentária para o custeio da contratação, os documentos juntados pelo impetrado não indicam essa previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual de 2025 do Município de Bragança Paulista. Há apenas a indicação da quantia de R$37.200.000,00 alocada para «limpeza pública -PPP», quantia essa insuficiente para o «custo estimado total dos Lotes dessa Licitação, para 12 meses será de R$48.193.048,00» indicado no instrumento editalício.

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória.